Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Na forma do art. 10 cumulado com o art. 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado/autor em suas contrarrazões de apelação (ID 37097115). Publique-se.